Tribunal: TJPA
Processo: 0000446-25.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000446-25.2019.8.14.0049

APELANTE: JEFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO, RENILSO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMA. AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DE DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO AGENTE E APREENSÃO DE UMA DAS ARMAS E DE APENAS UM DOS OBJETOS SUBSTRAÍDOS. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO TOTAL DOS BENS SUBSTRAÍDOS. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, e Súmula 14 desse Egrégio Tribunal, dispensável a apreensão e a perícia de todas as armas de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

- Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre ambos os comparsas na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes.

- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. No caso, extrai-se que, para a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, no caso, consequências do crime, a pena base foi fixada em 09 (nove meses) acima do mínimo legal, de forma fundamentada, razoável, proporcional e em consonância com as características do caso em concreto, o que não merece qualquer reparo. Isso porque as consequências foram apontadas como graves, em virtude de nem todos os objetos roubados terem sido recuperados. Conforme depoimento da vítima, foram subtraídos uma televisão, um aparelho de som, a quantia de R$ 3.000,00, celulares dentre outros objetos, sendo que apenas a televisão foi recuperada, mas que não mais funcionou. Com acerto portanto a fundamentação do MM. Magistrado, diante da quantidade de objetos subtraídos e não foram restituídos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO
e
RENILSO OLIVEIRA DE ARAUJO
,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, em id 6355240 e ss, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA,

que condenou ambos a pena de
10 (DEZ) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS e 116 (CENTO E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.,
pela prática do crime previsto no
– Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I do CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Consta na inicial acusatória, que, em 16/01/2019, por volta das 20h30min, a vítima Moises Batista de Oliveira, estava chegando em sua residência, no Conjunto César Gaspar, nesta cidade, quando dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os ora recorrentes, saíram de um matagal encapuzados e armados com uma arma de fogo, se aproximaram e anunciaram o assalto.

Continua narrando que, mediante ameaças com a arma de fogo, os ora recorrentes adentraram a residência e subtraíram da vítima 03 (três) aparelhos de telefonia celular, uma televisão de marca Samsung, relógios e mais uma quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo os mesmos empreendido fuga em seguida. E, após o crime a vítima noticiou a Polícia Militar o ocorrido e informou que conhecia os ora recorrentes, pois apesar de estarem encapuzados, conseguiu reconhecê-los pela voz e por parte do rosto que a máscara não cobria, haja vista que os nacionais são moradores do mesmo bairro do ofendido. Com base nessas informações os policiais militares diligenciaram e localizaram o recorrente Renilson Oliveira, o qual se encontrava em sua residência, às proximidades do local de delito, ocasião que o mesmo informou onde a televisão e a arma de fogo estavam. Ato contínuo, os policiais realizaram diligências no sentido de localizar o segundo recorrente Jefferson Augusto, mas não obtiveram êxito.

Ressalta que na Delegacia de Policia, após pesquisa no IFOPEN, foi constatado que o recorrente Jefferson Augusto é foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará/Pa, desde o dia 14/01/2019.

Em suas
razões recursais,

ids 6355243 e 6355244, a Defesa pugna pela absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e
Princípio do in dubio pro reo;
diante da ausência de um acervo probatório que sustente a condenação. Alternativamente, pleiteia o afastamento das majorantes de emprego de arma e concurso de agentes, bem como reforma da pena base, ante ausência de fundamento quanto às consequências do crime.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, id . 6355245, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 7616714 foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA,
que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena em sua primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal, ainda que mantida a pena-base fixada na sentença.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas
razões recursais,
ids 6355243 e 6355244, a Defesa pugna pela absolvição dos apelantes. Alternativamente, pleiteia o afastamento das majorantes de emprego de arma e concurso de agentes, bem como reforma da pena base.

DA ABSOLVIÇÃO E DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES

Em suma, pleiteia a Defesa a absolvição diante da alegação de ausência de provas firmes que sustentem a condenação.

Analisados todos os elementos fáticos e probatórios do presente processo, verifica-se que os argumentos da Defesa são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou provada por meio do auto de apresentação e apreensão e auto de entrega, ambos nos autos de inquérito policial. E foi realizado o exame de balística na arma apreendida.

Já a
autoria do crime
, encontra-se bem delineada pelas provas orais obtidas durante toda a instrução processual, no caso, as palavras da vítima e de testemunhas, que foram ouvidas tanto na fase policial como em juízo.

Conforme transcrição na sentença, a vítima MOISES BATISTA DE OLIVEIRA, afirmou diante do MM. Magistrado o que segue:

“Que ao chegar em casa, por volta das 20h00min, foi surpreendido pelos acusados que vieram pelos fundos do muro de sua residência; que os acusados estavam usando máscaras e ambos estavam armados com arma de fogo; que entraram junto com este em sua residência e subtraíram uma televisão, um aparelho de som, a quantia de R$ 3.000,00, celulares dentre outros objetos; que reconheceu os acusados da vizinhança, inclusive o Jeferson já havia trabalhado com este; que o Jeferson lhe levou para o veículo e apontou a arma em sua direção e foi neste instante que o mesmo encontrou a quantia de R$ 3.000,00; que o acusado o levou novamente para dentro da residência e trancou o portão; que os acusados fugiram a pé; que acionou a polícia e informou o que havia ocorrido; que os policiais conseguiram interceptar o Renilson, no entanto, o Jeferson estava foragido; que só conseguiu recuperar a televisão, no entanto, a mesma não funcionou mais”.

As testemunhas policiais PM OSVALDINO RUBENS MEIRELES DA LUZ e PM JHONATHAN SOUZA RIBEIRO, também diante do MM. Magistrado narraram que foram informados pela vítima sobre o que havia ocorrido, tendo, inclusive, reconhecido os acusados, ora recorrentes. E o PM CHAGAS afirmou já conhecer os ora recorrentes, motivo pelo qual localizou o recorrente
RENISON, que confessou sua participação no crime e levou os policiais até a televisão roubada, enquanto o PM JONATHAN localizou a arma de fogo utilizada.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

A atuação dos ora recorrentes é inconteste e está bem delineada nos autos. Estão demonstrados o liame subjetivo e o pleno comprometimento com a prática delituosa, bem como a divisão de tarefas. E, por todo o contexto apresentado, e pelas características do caso concreto, impossível assim a exclusão das majorantes do concurso de agentes, bem como exclusão do emprego de arma de fogo, que foi comprovadamente utilizada.

Isso porque, na coautoria não há necessidade de que todos os

gentes possuam idêntico comportamento, podendo haver divisão quanto aos atos
executórios relevantes para o objetivo criminoso, bastando, para tanto, o encontro de
vontades para a prática do fato punível.

E, conforme consta dos autos, a ação delitiva foi praticada por ambos os recorrentes, e, conforme depoimento da vítima, “
ambos estavam armados com arma de fogo e ; que entraram junto com este em sua residência e subtraíram uma televisão, um aparelho de som, a quantia de R$ 3.000,00, celulares dentre outros objetos; que reconheceu os acusados da vizinhança, inclusive o Jeferson já havia trabalhado com este; que o Jeferson lhe levou para o veículo e apontou a arma em sua direção e foi neste instante que o mesmo encontrou a quantia de R$ 3.000,00; que o acusado o levou novamente para dentro da residência e trancou o portão; que os acusados fugiram a pé; que acionou a polícia e informou o que havia ocorrido; que os policiais conseguiram interceptar o Renilson, no entanto, o Jeferson estava foragido; que só conseguiu recuperar a televisão, no entanto, a mesma não funcionou mais”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1220527, 20181210018632APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: 101/109)

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima supra transcrito, que confirmou o emprego de arma no evento delitivo por ambos os agentes, apesar de apenas uma arma ter sido encontrada.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Também no mesmo direcionamento:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO
COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.
2. Ordem denegada. (STJ. HC 534.076/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRAD
O. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

2. No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude das consequências do crime, tendo em vista o relevante prejuízo causado às Ofendidas, sendo que "as vítimas necessitaram mudar de domicílio ante as condutas dos réus, pois a filha de J. S. O. não mais entrava na casa, dada a sensação de insegurança, a qual também afetou toda a unidade familiar", elemento que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou para ambos os recorrentes a
pena base

em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Extrai-se que, para a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, no caso, consequências do crime, a pena base foi fixada em 09 (nove meses) acima do mínimo legal, de forma fundamentada, razoável, proporcional e em consonância com as características do caso em concreto, o que não merece qualquer reparo.

Isso porque
as
consequências
foram apontadas como graves, em virtude de nem todos os objetos roubados terem sido recuperados. Conforme depoimento da vítima, foram subtraídos
uma televisão, um aparelho de som, a quantia de R$ 3.000,00, celulares dentre outros objetos,
sendo que apenas a televisão foi recuperada, mas que não mais funcionou.

Com acerto portanto a fundamentação do MM. Magistrado, diante da quantidade de objetos subtraídos e não foram restituídos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. NEGATIVAÇÃO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

2. Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1794447/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (...).

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, resta evidenciado considerável prejuízo à vítima pois, além de o veículo subtraído, bem de alto valor econômico, não estar segurado, as aquisições feitas com o cartão de crédito roubado geraram a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base. (...)

(STJ. HC 623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável aptas a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.

2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal
. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Por fim, sem eventos na segunda fase. Na terceira fase foi reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas – Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual aumentou a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. E, presente ainda a causa de aumento do emprego de arma de fogo – Art. 157, § 2º- A, I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento em 2/3 (dois terços), ficando a mesma final em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, o que não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 13/04/2022